Tribunal: TJSP
Processo: 2123647-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Perícia médica – Ação acidentária contra o INSS – Realização no IMESC de São Paulo – Inadmissibilidade – Obreiro que apresenta dificuldade na locomoção até a Capital, inclusive pela sua situação de saúde – Quadro recomendando que a perícia seja feita pelo IMESC, na unidade situada em Campinas, mais próxima e acessível ao segurado.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123647-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante MACIEL
POOL VENEGAS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123647-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 30.948
Agravo de instrumento no 2123647-03.2020.8.26.0000
Agravante: MARCIAL PAUL VENEGAS
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 2a VARA DE ITAPIRA
PROCESSUAL CIVIL Perícia médica Ação acidentária
contra o INSS Realização no IMESC de São Paulo
Inadmissibilidade Obreiro que apresenta dificuldade na
locomoção até a Capital, inclusive pela sua situação de
saúde Quadro recomendando que a perícia seja feita pelo
IMESC, na unidade situada em Campinas, mais próxima e
acessível ao segurado.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIAL PAUL
VENEGAS para reforma de r. decisão (fls. 97 autos de origem) que indeferiu o
pedido de realização da perícia médica no IMESC e manteve a designação no
IMESC de São Paulo, transferindo ao autor a responsabilidade de procurar o Serviço
Social da Prefeitura Municipal para obter o transporte necessária, na ação acidentária
movida contra o INSS.
O agravante sustenta que o IMESC de Campinas é mais próximo e que a
referida comarca é menor, sendo-lhe difícil a vinda para São Paulo.
Conheci do recurso, em razão da urgência da providência pretendida, e
para evitar a prática de atos processuais desnecessários. Antecipei a tutela recursal e
determinei a realização da perícia médica pelo IMESC, na unidade situada em
Campinas (fls. 34/38).
A autarquia não apresentou resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123647-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Nas demandas acidentárias não há obrigatoriedade de que todas as
perícias sejam feitas pelo IMESC. A Lei no 8.620/93 prevê que o INSS antecipe os
honorários periciais.
De outro lado, porém, pode o magistrado nomear perito de sua confiança,
de preferência residente na própria comarca onde tramita o processo, como ocorre na
maioria dos processos acidentários em curso no Estado de São Paulo. O IMESC,
inclusive, chegou até mesmo a suspender por considerável período de tempo, o
atendimento de perícias acidentárias, por estar sobrecarregado em razão de outras
demandas periciais.
Contudo, tendo o magistrado de primeiro grau decidido que a perícia
seria realizada pelo IMESC, impõe-se analisar as peculiaridades e circunstâncias da
controvérsia.
Mostra-se inviável transferir ao autor a responsabilidade pelo
deslocamento de considerável distância (aproximadamente 150 km), principalmente
em razão da sua situação de saúde, e diante da existência de outra unidade do IMESC
em cidade mais próxima, qual seja, Campinas (70 km).
Quando da inauguração do IMESC em Campinas, no dia 26/09/2019,
ressaltou-se que o convênio é fruto de parceria entre o Tribunal de Justiça de São
Paulo e o Governo do Estado. Nas palavras do Secretário da Justiça e Cidadania,
Paulo Dimas Mascaretti, que esteve presente na cerimônia que marcou o início das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123647-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
atividades na região: “A iniciativa busca dar celeridade aos processos e facilitar o
acesso ao judiciário daqueles que possuem dificuldades de arcar com os custos de
locomoção para fazer os exames na sede do Imesc, na capital”. (notícia obtida em
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/imesc-inaugura-unidade-
descentralizada-na-cidade-de-campinas/).
A jurisprudência das Câmaras com competência para julgamento de
demandas acidentárias contra o INSS sempre foi nesse sentido.
A propósito:
Processo Civil Acidente do trabalho Perícia Realização pelo
IMESC Impedimento, nos termos do Provimento CSM no 1626/2009
Hipótese em que as circunstâncias notórias e inerentes à questão
também obstam a respectiva designação Deslocamento do segurado
até a Capital Providência desnecessária Determinação para que a
perícia se faça na Comarca em que o processo tramita Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2032239-67.2016.8.26.0000; Relator (a):
Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Guarulhos - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2016;
Data de Registro: 26/07/2016)
ACIDENTÁRIA
Prova pericial
Determinação de realização de
perícia médica pelo IMESC (na Capital) Inadmissibilidade Caso em
que a perícia fora da comarca de origem somente se justificaria se os
exames a serem realizados fossem muito complexos ou especializados
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2024212-95.2016.8.26.0000; Relator (a):
Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de
Marília - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2017; Data de
Registro: 23/02/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123647-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
acidentária. Pretensão de implantação imediata de auxílio-acidente.
Ausência de prova inequívoca de verossimilhança. Recurso improvido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PERÍCIA. Determinação de realização
de perícia pelo IMESC. Incapacidade da segurada em suportar os gastos
com deslocamento até o Instituto. Realização de perícia na própria
Comarca, se possível, ou possibilidade de requerimento de fornecimento
de passagens, nos termos do Comunicado 149/2007, da E. Presidência
do TJSP. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2166280-05.2015.8.26.0000; Relator (a):
Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Mogi Guaçu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/09/2015; Data de Registro: 18/09/2015)
Processo civil Acidente do trabalho Insurgência contra perícia médica
designada em Comarca distante Providência desnecessária, ante a
hipossuficiência da obreira, bem como a dificuldade de locomoção
Determinação para que a perícia se faça em Comarca mais próxima
possível Agravo provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2114636-57.2014.8.26.0000; Relator (a):
Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de São Joaquim da Barra - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
16/12/2014; Data de Registro: 17/12/2014)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidente do trabalho Decisão que
nomeou o perito Dr. Roberto Vaz Piesco, especialista em endocrinologia
e indeferiu a realização de prova pelo IMESC Correta aplicação do art.
130, do CPC e do Provimento CSM no 1626/09 Precedentes Decisão
mantida Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0281359-08.2011.8.26.0000; Relator (a):
Aldemar Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2012; Data de
Registro: 28/11/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123647-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Processo Civil Acidente do Trabalho Perícia Realização pelo IMESC
Impedimento, nos termos do Provimento CSM no 1626/2009 Hipótese em
que as circunstâncias notórias e inerentes à questão também obstam a
respectiva designação Deslocamento do segurado até a Capital
Providência desnecessária Determinação para que a perícia se faça na
Comarca em que o processo tramita ou naquela mais próxima Agravo
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0142563-37.2011.8.26.0000; Relator (a):
Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Mogi Guaçu - 3a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
15/05/2012; Data de Registro: 18/05/2012)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidente do trabalho Decisão que
determinou a realização da perícia médica no IMESC Inadmissibilidade
Situação fática a recomendar a alteração da designação Aplicação
analógica do Provimento CSM no 1626/09 Impossibilidade de se exigir o
deslocamento do segurado até a Capital, local distante da comarca onde
reside Antecipação dos honorários periciais a cargo da autarquia, nos
termos do art. 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93 Precedentes Perito de
confiança nomeado inicialmente pelo juízo Exame a ser realizado na
comarca em que tramita a demanda, designando-se, no caso, outro
expert, já que o anterior declarou-se incompetente para avaliar a
patologia que acomete o obreiro Decisão reformada Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0177451-32.2011.8.26.0000; Relator (a):
Aldemar Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
de Mogi Mirim - 3a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 31/01/2012;
Data de Registro: 03/02/2012)
Acidente do Trabalho - Perícia - Realização pelo IMESC - Impedimento,
nos termos do Provimento CSM n° 1626/2009 - Hipótese em que as
circunstâncias notórias e inerentes à questão também constituem recusa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123647-03.2020.8.26.0000 -Voto no
7
legítima - Deslocamento do segurado até a Capital - Providência
desnecessária - Determinação para que a perícia se faça na Comarca em
que o processo tramita ou naquela mais próxima - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0325785-42.2010.8.26.0000; Relator (a):
Adel Ferraz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Votorantim - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 31/08/2010; Data
de Registro: 13/09/2010)
PROVA PERICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSURGÊNCIA
CONTRA A PERÍCIA MARCADA EM COMARCA DISTANTE -
CABIMENTO - Situação em que a parte, além de hipossuficiente na
relação jurídica, reside em Comarca distante da Capital, com
dificuldade de locomoção - Nomeação de perito da Comarca do
domicílio do autor ou de Comarca vizinha - Necessidade - Agravo
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0112899-58.2011.8.26.0000; de minha
Relatoria; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Itapira - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 13/09/2011; Data de
Registro: 24/09/2011)
Assim, impõe-se confirmar a liminar concedida e determinar a realização
da perícia médica pelo IMESC, na unidade situada em Campinas.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator